Tribunal: TJDFT
Processo: 0704950-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. MULTA COMINATÓRIA. DESTINAÇÃO DOS VALORES. LEGITIMIDADE PARA A EXECUÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de execução de multa cominatória imposta ao Distrito Federal pelo descumprimento da ordem judicial de matricular o autor em creche pública, sob o fundamento de que a legitimidade para promover a execução caberia ao Ministério Público, e não ao exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o exequente tem legitimidade para promover o cumprimento de sentença quanto à multa cominatória fixada por descumprimento de obrigação de fazer imposta ao ente público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa coercitiva fixada em ações que tratam de direitos fundamentais de crianças e adolescentes, como o direito à matrícula em creche pública, não ostenta natureza indenizatória ou reparatória, mas sim caráter persuasivo, destinado a compelir o Estado a cumprir obrigação constitucional.
4. Nos termos dos arts. 154 e 214 do Estatuto da Criança e do Adolescente, os valores oriundos de multas aplicadas em ações relacionadas à infância e juventude devem ser revertidos ao fundo gerido pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente.
5. A legitimidade ativa para a execução da multa é do Ministério Público, sendo vedada a execução direta pelo autor da ação, a fim de evitar o desvio da finalidade pública da sanção e o enriquecimento indevido.
6. Ainda que o art. 537, § 2o, do CPC preveja que a multa será devida ao exequente, essa regra deve ceder diante da legislação especial do ECA, normativo específico para a tutela dos direitos da criança e do adolescente que tem prevalência sobre a norma geral processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A multa cominatória imposta em ação que trata de direito à educação infantil deve ser revertida ao fundo gerido pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, nos termos dos arts. 154 e 214 do ECA.
2.. A legitimidade para a execução da referida multa é do Ministério Público, sendo vedada à parte autora a cobrança direta desse valor.
3. O microssistema protetivo do ECA prevalece sobre a regra geral do CPC quando em conflito a destinação e legitimidade da execução de multa coercitiva em ações que envolvem direitos fundamentais da criança.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, § 2o; e Lei no 8.069/90 (ECA), arts. 154 e 214.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1948103, 0732111-87.2024.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 21.11.2024, DJe 3.12.2024; TJDFT, Acórdão 1933498, 0717351-36.2024.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 9.10.2024, DJe 26.10.2024; e TJDFT, Acórdão 1954321, 0708491-41.2023.8.07.0013, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 5.12.2024, DJe 9.1.2025.